Tribunal: TJDFT
Processo: 0724186-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724186-71.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: JOSE EDUARDO FERREIRA JUNIOR D E S P A C H O Vistos etc., Chamo o feito à ordem. Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se a parte embargada/apelante (MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS) para se manifestar sobre a preliminar de “não conhecimento do recurso” suscitada pelo embargante/apelado, nas contrarrazões de ID no 61881296. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator